Tribunal: TJMT
Processo: 0006072-67.2017.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 0006072-67.2017.8.11.0020
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Antônio David Ribeiro em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por Isaias Luiz da Costa.
Ao interpor o Recurso, o Apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que faz tratamento preventivo de câncer e, por esse motivo, tem gastado seus recursos com viagens a Goiânia, hotel e medicamentos.
Para comprovar a necessidade da benesse, juntou aos autos o holerite de maio de 2021 e declaração de hipossuficiência.
Os autos vieram conclusos em 12/08/2021 e, na primeira análise do caderno processual, determinei a intimação do Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos para comprovar os requisitos necessários para a concessão do benefício.
Consoante se extrai da Certidão de Id. 107733965, em 30/10/2021, o prazo decorreu in albis.
Assim, com fundamento da jurisprudência de que “o preparo em dobro é cabível quando, intimado a juntar documentos que comprovem a situação de hipossuficiente, o recorrente assim não procede, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC” (TJ-MS - AGT: 14111880520178120000 MS 1411188-05.2017.8.12.0000, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 10/07/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2019), determinei a intimação do Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhesse, em dobro, o preparo recursal, sob pena de deserção.
Intimado, o Apelante não recolheu o preparo.
Em 03/12/2021, protocolizou a petição de Id. 111865470 em que insiste que “está gastando muito com tratamento para o câncer”, ressalta que “já fez cirurgias e continua em tratamento no Hospital Araújo Jorge de Goiânia”, motivo pelo qual “não tem condições de pagar o preparo no valor de R$ 1.649,60 à vista, sem prejuízo do seu sustento e de sua família” e, com esses fundamentos, pugna pelo parcelamento em 04 (quatro) vezes.
Para comprovar o alegado, juntou Relatório Médico de Id. 111837565, donde se extrai que é portador de CID-10 C 71, operado em 2000, com novas abordagens cirúrgicas em 2006 e 2014, e submetido à radioterapia em 2015, bem como que está em "seguimento", além do resultado de ressonância magnética realizado em 10/07/2021. Todavia, não há qualquer prova das alegadas despesas.
Se não bastasse, o Apelante não trouxe justificativa para a inércia quando intimado para juntar os documentos destinados a instruir o pedido de gratuidade, muito menos requereu o parcelamento do preparo antes de ser determinado o recolhimento em dobro.
Não se pode olvidar que o legislador garante ao Recorrente a possiblidade de o Juiz relevar a pena de deserção mas, para isso, o Recorrente deve comprovar o justo impedimento.
Eis a redação do § 6.o, do artigo 1.007, do CPC:
§ 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.
De mais a mais, segundo a jurisprudência do STJ, “tendo sido deferido prazo ao recorrente para regularização da comprovação do recolhimento do preparo, nos termos art. 1.007, § 7o, do NCPC, sua inércia acarreta o reconhecimento da deserção, não cabendo nova oportunidade para regularização”. (AgInt no AREsp 1827455/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021). (sem grifos no original)
No mesmo sentido:
[...]. Conforme entendimento estabelecido pela Primeira Seção desta Corte, "[...] uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7o do mesmo preceito legal" (AgInt nos EDv nos EREsp 1.667.087/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe 21/8/2020). (AgInt no RMS 66.869/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021). (sem grifos no original)
Por oportuno, também transcrevo o seguinte trecho de precedente da Corte Superior, publicado em 09/08/2021:
[...] Os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito não afastam a preclusão do direito de comprovar o recolhimento integral do preparo e, consequentemente, a deserção do recurso. 3. Isso porque o próprio legislador, em observância a essas normas principiológicas, estabeleceu a necessidade de intimação prévia da parte interessada para a regularização do preparo antes que seja decretada a deserção, o que não foi atendido pela agravante. (AgInt no AREsp 1825780/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). (sem grifos no original)
Nas palavras do Ministro Marco Buzzi, “a jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual deve ser reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro.” (AgInt nos EDcl no REsp 1921992/PI, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). (sem grifos no original)
Neste caso, conforme já exposto, intimado para carrear os autos documentos capazes de subsidiar o pedido de gratuidade, o Apelante quedou-se inerte; intimado para o recolhimento do preparo, não cumpriu a ordem e sequer apresentou justificativa, limitando em insistir no benefício indeferido, alterando o pedido para a modalidade de parcelamento.
Logo, outro resultado não há, exceto o não conhecimento do Recurso de Apelação, diante da sua deserção.
Diante do exposto, não conheço do Recurso de Apelação.
De acordo com a jurisprudência do STJ, é impositiva a majoração dos honorários advocatícios com escopo no artigo 85, § 11, do CPC; logo, majoro os honorários sucumbenciais fixados em desfavor do Apelante de 7,5% (sete e meio por cento) para 8% (oito por cento) do valor da condenação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora